Tribunal: TJDFT
Processo: 0013578-56.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEITADA. MÉRITO. OBSCURIDADE REJEITADA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. OMISSÃO. RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO. EXISTENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DEVIDA. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. Os embargantes apontam os vícios de omissão e obscuridade que pretendem que sejam sanados, conforme previsão no artigo 1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos para o conhecimento do recurso. Preliminar rejeitada.

2. O acórdão foi claro e coerente para refutar a existência de quaisquer vícios no julgado que conheceu o apelo adesivo, fundamentando a decisão de modo a afastar a tese do embargante de que a ausência de sucumbência recíproca obstaria sua admissão, não se subsumindo à hipótese da parte que pretende a fixação dos honorários de sucumbência. Assim, está devidamente motivado, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, obedecendo ao padrão decisório exigido pelo §1o do art. 489 do Código de Processo Civil.

3. Reconheço omissão acerca de suposto vício no julgado quanto à matéria aventada pelo embargante sobre a inexistência de impugnação como causa para fixação de honorários sucumbenciais, ou inaplicabilidade do princípio da causalidade, passando a apreciá-lo.

3.1. Não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade, uma vez afirmada a existência de impugnação e a necessidade de fixação da verba honorária em favor da executada, beneficiada pela compensação, refutando-se as teses contrárias dos exequentes, ora embargantes, inclusive a de que sua inércia para a apresentação dos cálculos teria prejudicado a previsão de reabertura de prazo para impugnação, não havendo que se falar em inaplicabilidade do princípio da causalidade. Vício sanado sem efeitos infringentes.

4. Houve o prequestionamento da matéria nos primeiros embargos de declaração opostos pela parte ora embargante.

5. Ausente o caráter protelatório do recurso, deve ser afastada a pretensão de aplicação de multa aos embargantes.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.